Tribunal: TJSP
Processo: 1026489-10.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Recurso especial decorrente de apelação. Ação com escopo de incidência de adicional por tempo de serviço. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento parcial dessa última decisão que se

Ementa:
Recurso especial decorrente de apelação. Ação com escopo de incidência de adicional por tempo de serviço. Julgamento do mérito do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento parcial dessa última decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000487959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026489-10.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA APARECIDA DOMINGUES SOARES, MARIA APPARECIDA
GALLAN CARDOZO, NAIR CARDOSO CORADELO, CESAR AUGUSTO DE
CARVALHO OZORIO e FRANCISCO GUERRA DA CUNHA, são apelados SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ajuntamento parcial da decisão,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026489-10.2014.8.26.0053 -Voto no 33.402.
2
Apelação Cível no 1026489-10.2014.8.26.0053
Apelantes: Maria Aparecida Domingues Soares, Maria Apparecida Gallan
Cardozo, Nair Cardoso Coradelo, Cesar Augusto de Carvalho Ozorio e
Francisco Guerra da Cunha
Apelados: São Paulo Previdência - SPPREV e Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 33.402.
EMENTA: Recurso especial decorrente de apelação. Ação com escopo de
incidência de adicional por tempo
de serviço. Julgamento do mérito
do Recurso Especial 1.492.221/PR
(tema 905) pelo Superior Tribunal
de
Justiça.
Contrariedade
a
envolver o posicionamento dessa
Corte e o referente ao acórdão
proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento parcial
dessa última decisão que se impõe,
portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Maria e outras pessoas identificadas nos autos
(folhas 144 a 152) à respeitável sentença
(folhas 140 e 141) pela qual, a propósito de
ação com escopo de fazer incidir aos vencimentos
gratificação por tempo de serviço, se julgara
improcedente o respectivo pedido.
Dado
provimento
ao
recurso
dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026489-10.2014.8.26.0053 -Voto no 33.402.
3
apelantes (folhas 177 a 186), houvera oposição
de embargos de declaração pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo (folhas 189 a 197), os
quais rejeitados (folhas 202 a 206).
Sobreviera interposição de recurso
especial (folhas 208 a 221) pela recorrida.
Porém, antes do exame de admissibilidade dessas
irresignações,
verificara-se
deliberação
do
eminente desembargador Presidente da Seção de
Direito Público (folhas 235 a 238) para o
encaminhamento destes autos a esta Câmara a fim
de que apreciado esse acórdão recorrido em
conformidade ao julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal
de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se
a
readequação
desse
respeitável acórdão da Câmara em relação à
atualização monetária do débito exequendo.
A
propósito,
desse
acórdão
recorrido (folhas 177 a 186) constou, dentre o
mais, o seguinte:
“(...)As diferenças de valores deverão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026489-10.2014.8.26.0053 -Voto no 33.402.
4
ser atualizadas monetariamente, segundo índices da
Tabela Prática do TJSP, desde quando vencida cada
parcela, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao
mês, a partir da citação, até 29.06.2009. A partir
de 30.06.2009, com entrada em vigor da Lei no
11.960, cujo art. 5o alterou o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, a atualização monetária, compensação da
mora e remuneração do capital sofrerão a incidência
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, sem qualquer restrição. Ainda
nesse passo, anoto que a partir de 26 de março de
2015, de fato, a atualização monetária será feita
com base na variação do IPCA-E, conforme decisão do
Colendo STF ao modular os efeitos do julgamento das
ADIs 4.357 e 4.425, (...)”
Todavia, esse decisum não se revela
compatível à tese firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905) que, em parte, tem o
seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026489-10.2014.8.26.0053 -Voto no 33.402.
5
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação
(ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto,
em
relação
às
situações
futuras,
a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário(...).”
Registra-se, ainda, ter o colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento,
em âmbito de repercussão geral, do recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado
a inconstitucionalidade do artigo 1o-F, da Lei
9.494/1997,
com
a
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009, no tocante a correção monetária.
Todavia, no que tange aos juros moratórios,
reconheceu-se a aplicação da Lei 11.960/2009.
Portanto, em decorrência do supraexposto, impõe-se o ajustamento do
respeitável acórdão recorrido a fim de que, em
relação a correção monetária, aplique-se a
Tabela Prática deste Tribunal baseada no IPCA-E.
A bem ver, ainda, porquanto não
tenha a Corte Suprema se posicionado sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026489-10.2014.8.26.0053 -Voto no 33.402.
6
eventual modulação de efeitos do julgamento do
supracitado recurso extraordinário, não é caso
de se aplicar analogicamente a decisão referente
às ações diretas de inconstitucionalidade 4357 e
4425.
Por outro lado, em relação aos
juros moratórios, registra-se estar o acórdão
recorrido em conformidade à supradita decisão do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO
1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810. RECURSO
ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM
CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905. Adequação do
v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, e aos critérios fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905, para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026489-10.2014.8.26.0053 -Voto no 33.402.
7
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção
monetária, o IPCA-E.”1
À vista do exposto, altera-se o
respeitável
acórdão
recorrido
para
que
a
atualização monetária do débito exequendo se
verifique mediante a aplicação da Tabela Prática
deste Tribunal, baseada no índice IPCA-E.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Embargos de declaração 0038450-33.2012.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de dezembro de 2019. Os grifos não constam do texto
original.